Tribunal: TJES
Processo: 0002782-47.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002782-47.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALLAS GONCALVES DE SOUZA

APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA DE CONSORCIADO EM CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE SEGURO E CLÁUSULA PENAL SEM COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS A PARTIR DO DECRETO. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GOVESA Administradora de Consórcios Ltda. e por Wallas Gonçalves de Souza contra sentença que, nos autos de ação de rescisão contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a rescisão de contrato de consórcio imobiliário firmado em 02/03/2018 e condenar a administradora à restituição imediata de R$ 51.197,81, com abatimento proporcional da taxa de administração (3,08% sobre o valor da carta de crédito). A administradora suscita ilegitimidade passiva, limitação de juros e correção à data da liquidação extrajudicial, aplicação de cláusulas contratuais e retenções; o consorciado pleiteia gratuidade e redimensionamento da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a administradora originária possui legitimidade passiva após migração do grupo a outra empresa; (ii) estabelecer se, em contrato celebrado sob a égide da Lei nº 11.795/2008 e de longa duração, é cabível a restituição imediata das parcelas ao consorciado desistente; (iii) determinar a forma de cálculo da taxa de administração e a possibilidade de retenção de seguro e cláusula penal; (iv) delimitar a incidência de juros e correção monetária diante da liquidação extrajudicial; (v) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, e a transferência da administração do grupo não afasta a responsabilidade solidária da administradora contratante, nos termos do art. 109 do CPC.

O contrato foi firmado em 2018, sob a vigência da Lei nº 11.795/2008, e possui prazo de 180 meses, configurando plano de longa duração, o que autoriza a restituição imediata das parcelas ao desistente quando não comprovado prejuízo ao grupo.

A imposição de aguardo por mais de dez anos para restituição revela desvantagem exagerada e potencial enriquecimento sem causa da administradora.

A taxa de administração deve ser restituída de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, mediante divisão do percentual total pelo número de parcelas e multiplicação pelas parcelas pagas.

A retenção de valores a título de seguro e cláusula penal exige comprovação de prejuízo ou repasse a terceiros, ônus não cumprido pela administradora.

A decretação de liquidação extrajudicial suspende a fluência dos juros contra a massa a partir do decreto, conforme art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/74, condicionando sua exigibilidade à suficiência do ativo.

A correção monetária possui natureza de recomposição do valor da moeda e incide desde o desembolso de cada parcela até o efetivo pagamento, não sendo afastada pela liquidação extrajudicial, conforme Súmula 35 do STJ.

A sucumbência é recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, diante do acolhimento parcial das pretensões de ambas as partes, cabendo, contudo, compensação das custas já adimplidas pelo autor em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A transferência da administração do grupo de consórcio não afasta a legitimidade passiva da administradora originária, que responde solidariamente perante o consumidor.

Em contrato de consórcio firmado após a Lei nº 11.795/2008 e de longa duração, é possível a restituição imediata das parcelas ao desistente, ausente demonstração de prejuízo ao grupo.

A taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente ao período de permanência no grupo, sendo indevida a retenção de seguro e cláusula penal sem comprovação de prejuízo.

A liquidação extrajudicial suspende a fluência dos juros a partir do decreto, mas não afasta a incidência da correção monetária até o efetivo pagamento.

Configurado o decaimento parcial de ambas as partes, impõe-se a sucumbência recíproca, com compensação das custas já recolhidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86 e 109; Lei nº 11.795/2008, art. 30; Lei nº 6.024/1974, art. 18, “d”; CDC, art. 51, IV; Súmula 35 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, Rcl nº 16.112/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 26.03.2014; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.749.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.11.2019; STJ, REsp nº 1.646.192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.03.2017; STJ, REsp nº 1.980.693/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 0007628-96.2018.8.08.0006, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002782-47.2020.8.08.0012

APELANTE/APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELANTE/APELADO: WALLAS GONCALVES DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e o outro por
WALLAS GONCALVES DE SOUZA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da ação de rescisão de contrato ajuizada por
WALLAS GONCALVES DE SOUZA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
“
para condenar a ré a restituir, de imediato, R$51.197,81, descontado o percentual de 3,08%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 444.092,25), a título de taxa de administração proporcional”.

Em suas razões (id. 17201619) defende
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, haja vista sua insuficiência financeira, comprovada pela decretação da liquidação extrajudicial e balancetes.

Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o grupo consorciado migrou para a administração da empresa DESBRAVE, a qual deverá responder exclusivamente pela restituição pretendida.

No mérito, alega que a fixação dos juros e da correção monetária deve ser limitada à data de liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da lei nº 6.024/74.

Ademais, refuta a rescisão contratual, pois o autor já se encontrava excluído do grupo, em razão do cancelamento da sua cota consorcial.

Assevera a regularidade do contrato firmado entre as partes e, estando comprovada a inexistência de vício na contratação, entende devida a manutenção das cláusulas pactuadas.

E mais: havendo o consumidor dado causa à rescisão contratual, cabível a restituição tão somente após a contemplação da cota cancelada ou, então, 30 dias após o encerramento do grupo.

Pontua ser inviável a restituição do seguro mensal pago pelo consorciado, pois os valores foram estruturados sob o regime de repartição simples.

Ainda, deve-se aplicar cláusula penal em razão da inexistência de falha na prestação dos serviços.

Por fim, defende que a correção monetária incidente sobre o montante restituído deve ocorrer nos termos do art. 30 da Lei nº 11.795/08 e os juros moratórios e a multa sejam aplicados a partir do esgotamento do prazo para o reembolso.

Por sua vez, em seu apelo de id. 17202639, sustenta
WALLAS GONCALVES DE SOUZA
a necessidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça.

Sustenta, também, a condenação da administradora ao pagamento integral das despesas e honorários advocatícios, haja vista a desistência do pedido de indenização de danos morais e o posterior acolhimento dos pedidos iniciais quase em sua totalidade.

Contrarrazões nos ids. 17202673 e 17202674.

Pois bem.

Na origem, o autor narrou ter celebrado contrato de consórcio de nº 133634 com a empresa GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, sob promessa de contemplação de cota para aquisição de imóvel em até 6 (seis) meses a partir do lance inicial.

Discorreu, então, que mesmo decorridos dois anos após o ingresso no grupo consorcial, a promessa de rápida contemplação não ocorreu, de modo que postulou a imediata rescisão contratual e restituição dos créditos pagos, em razão de inadimplemento contratual.

Afirmou que a administradora negou a devolução pretendida, ao argumento de que esta deveria ocorrer tão somente 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Em sede de contestação, a requerida alegou sua ilegitimidade passiva e, no mérito, que a rescisão deveria ser feita nos termos entabulados contratualmente, com os devidos abatimentos das taxas e penalidades, considerando a desistência antecipada do consorciado.

Sobreveio a sentença de parcial procedência, para determinar a rescisão contratual e a restituição imediata de R$ 51.197,81 (cinquenta e um mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e um centavos), “
d
escontado o percentual de 3,08%, calculado sobre o quantum da carta de crédito (R$ 444.092,25), a título de taxa de administração proporcional
.”

Primeiramente, verifico que ambas as apelantes requerem, em sede recursal, o benefício da justiça gratuita.

No que se refere ao pleito da Govesa Administradora de Consórcios LTDA, rememoro que, nos termos da Súmula no 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Desse modo, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção da benesse, providência devidamente cumprida pela apelante, em liquidação extrajudicial,

porquanto demonstrada, por meio dos balancetes de ids. 17201628, 17201629 e 17201630 e 17201631, a alegada situação deficitária da empresa.

Por sua vez, no que se refere ao pleito de Wallas Gonçalves de Souza, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
a simples
d
eclaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos
.(...)” (AgInt nos Edcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade.

O apelante comprovou por meio do documento de id. 17202642, auferir aproximadamente R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) de renda bruta mensal.

Ademais, demonstrou cuidar de filho portador de Transtorno do Espectro Autista de grau leve (F.84.0) e Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade, que possui comorbidade para o transtorno de aprendizagem com prejuízo na escrita e aritmética (F.81.1 e F.81,2) e necessita de acompanhamento médico e psicológico oneroso (ids. 17202645/17202651), não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar, inferior a três salários-mínimos.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I -
A renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários-mínimos justifica a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Ademais, este parâmetro de 03 (três) salários-mínimos corresponde, inclusive, ao limite estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97.
II (...) (TJ-ES - AI: 00044171920198080038, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2020).

Defiro, portanto, o benefício a ambos apelantes, ante a comprovada hipossuficiência.

Prosseguindo, sustenta a administradora sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que o grupo consorciado do qual o autor pretende a desvinculação, deliberou, em Assembleia Geral Extraordinária de 28/02/2020, a migração para a administração da empresa Disbrave Administradora de Consórcio LTDA.

Pontua que a referida empresa assumiu os ativos e passivos de tal grupo, havendo, inclusive, a transferência de todos os valores existentes em conta, de modo que inexistente sua responsabilidade para figurar na presente demanda.

Sem delongas, afasto dita preliminar, porquanto discute-se, na hipótese, a rescisão de contrato de consórcio celebrado entre a administradora apelante e o consumidor, bem como a restituição dos valores pagos, em razão de suposta propaganda enganosa, efetuada pela administradora recorrente.

No ponto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“
no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial”.
(AgInt no AREsp n. 1.861.436/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Havendo relação de causalidade entre o contrato celebrado entre as partes e o prejuízo alegado pelo autor, mister a análise do suposto descumprimento contratual e restituição pretendida, a partir da narrativa desenvolvida na exordial.

Outrossim, nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil, a transferência de administração do grupo consorciado não exime a administradora de sua responsabilidade solidária perante o consumidor que com ela firmou o contrato, garantindo-se o direito de regresso contra a nova administradora, em caso de condenação, que responderá solidariamente pela restituição.

Consigno, por oportuno, que a presente discussão envolvendo a legitimidade passiva da apelante Govesa, em razão de posterior transferência do grupo à administradora Disbrave, é singela, e também vem sendo analisada nos demais tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO CUMULADA COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE.). 1
. A liquidação extrajudicial da administradora de consórcios Govesa Ltda com cessão da administração do grupo a outra empresa não afasta a legitimidade passiva da cedente para figurar no polo passivo da ação, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil.
(...) Recurso de apelação cível conhecido e desprovido. (TJGO, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5371492-40.2022.8.09.0051, Rel. Des. Anderson Máximo De Holanda, DJe de 12/07/2023, g.)

PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva APELAÇÃO CÍVEL Nº 5131887-71.2022.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. APELADA : NARUBY LUDOVICO PINHEIRO LACERDA RELATORA : Desembargadora ELIZABETH MARIA DA SILVA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECHAÇADA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXCLUSÃO OU DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A liquidação extrajudicial da administradora de consórcios, com cessão da administração do grupo a outra empresa, não afasta a legitimidade passiva da cedente para figurar no polo passivo da ação, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, sobremodo tendo em vista a estabilização subjetiva da demanda já concretizada.
2. Por não se tratar de desistência, tampouco de exclusão de consorciada, mas sim de resolução contratual por culpa exclusiva da ré/apelante, a devolução dos valores pagos pela consorciada deverá ser feita imediatamente e pelo valor integral, sem descontos relativos a multas ou à taxa de administração . 3. A decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como no presente caso. Precedentes do STJ. 4. A correção monetária pelo INPC deve ser aplicada a contar do vencimento de cada prestação e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação. 5. Tendo em vista a rejeição do pleito indenizatório na origem, hei por bem redimensionar os ônus sucumbenciais, devendo a ré/apelante arcar com 70% (setenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais mantenho o percentual fixado em sentença (10% sobre o valor da causa), e a autora/apelada com os 30% (trinta por cento) restantes. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A C O R D A M os integrantes da Quarta Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 11 de setembro de 2023, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E PARCIALMENTE PROVÊ-LA, nos termos do voto da Relatora. (TJ-GO - AC: 51318877120228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Incursionando, em sequência, no mérito da demanda propriamente, verifico que a apelante insurge-se contra os termos da restituição dos valores despendidos pelo consorciado.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1119300/RS, submetido à sistemática dos repetitivos (Tema 312), firmou entendimento de que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
” (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

Como destacado na própria certidão de julgamento,
dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08,
de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS para os contratos firmados a partir de 06/02/2009, não abrangidos nesse julgamento.
In verbis
:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.

1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente.

2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08.

3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS:

"Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão".

4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS.

5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada.

(Rcl n. 16.112/BA, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 26/3/2014, DJe de 8/4/2014.)

Na esteira daquela Corte Especial, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, fulcrado em precedentes do Tribunal da Cidadania, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016).

Assentou, ainda, que em se tratando de “
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”.

Posteriormente, a jurisprudência daquela Corte Especial passou a orientar que “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C) [...] aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008
. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA”
.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.),
observadas, contudo, as peculiaridades do caso concreto
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE PARCELAS. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA OU ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O acórdão reconheceu o direito à restituição imediata das parcelas ao consorciado, haja vista que o caso versava sobre um contrato que perduraria por longo tempo. A recorrente, contudo, não tratou de impugnar esse fundamento, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial pela aplicação da Súmula n. 283 do STF.

2. Em relação à divergência jurisprudencial alegada, verifica-se que os julgados trazidos à colação não reproduzem a situação específica do acórdão recorrido, pois não discutem a longa duração do contrato entabulado, peculiaridade que orientou a decisão do Tribunal a quo.

Dessa forma, não se verifica a realização de cotejo analítico nos termos regimentais.

3. Não cabe falar em aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, pois o presente recurso não se mostra desarrazoado nem ostenta intuito meramente protelatório. 4. A jurisprudência do STJ entende que "não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/15" (EDcl no AgInt no AREsp 1.427.716/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 01/07/2019).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.749.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 21/11/2019.)

Nesse cenário, Tribunais pátrios estão admitindo a possibilidade de imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente, quando se tratar de contrato de longa duração e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer do fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.

A propósito:

Apelação – Ação declaratória, cumulada com pedido indenizatório – Consórcio – [...]
Devolução dos valores pagos - Embora não se olvide o entendimento consolidado pelo julgamento do REsp Repetitivo de nº 1111270/PR, que firmou a posição de que a devolução deverá ser procedia em até trinta dias a contar do prazo contratual para o encerramento do grupo, incumbe salientar que tal entendimento está adstrito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795, de 2008 (Rcl nº 16.112/BA) – Observado que o contrato foi firmado em 23.11.2021, tem-se que, em princípio, aplicar-se-iam as disposições do novo diploma, e, sendo assim, a restituição das parcelas ao consorciado desistente se daria por contemplação, à qual o autor concorreria juntamente com os consorciados ativos ou, na falta dela, em até 60 dias do encerramento do grupo, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei nº 11.795/2008 – Tratando-se, contudo, de contrato de consórcio de longa duração (84 meses), denota-se exagerada desvantagem impor-se ao consorciado desistente que aguarde o lapso de 7 anos para obter a restituição das parcelas pagas – Artigo 51, IV, da Lei nº 8078/90 – Necessidade de devolução imediata das parcelas pagas, com dedução, tão-somente, da taxa de administração e fundo de reserva
- Dano moral inexistente – Recurso a que se dá parcial provimento. (TJSP; Apelação Cível 1037794-66.2022.8.26.0002; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. IMÓVEL. LONGO PRAZO DE DURAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DO DINHEIRO DO CONSORCIADO DESISTENTE OU EXCLUÍDO. VENDA CASADA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

1. Afigurando-se por demais onerosa a cláusula que prevê a devolução dos valores recebidos do consorciado excluído ou desistente após o encerramento do plano, de longa duração, deve-se assegurar a este a restituição imediata das quantias pagas, sob pena de homenagear-se o enriquecimento sem causa da administradora, que tem em seu prol cláusula que lhe permite a substituição do desistente por outro, com o pronto recebimento das quantias quitadas pelo excluído.

2. A quantia paga relativa ao prêmio do seguro de vida e de crédito deve ser devolvida ao consumidor, uma vez que as regras consumeristas vedam a denominada "venda casada", nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC. [...]

(Acórdão 457947, 20080111549569APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2010, publicado no DJE: 8/11/2010. Pág.: 177)

Nesse sentido já se manifestou, inclusive, este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR. PRELIMINARMENTE. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. AFERIÇÃO DO PRAZO: CONTRATO CELEBRADO APÓS A LEI 11.795/2008. POSSÍVEL DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DEVOLUÇÃO DAS TAXAS CONTRATUAIS: POSSIBILIDADE, DE FORMA PROPORCIONAL. RECONHECIDO O DIREITO DE IMEDIATA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO DESISTENTE, INCIDEM JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA DEVOLUÇÃO, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 35 DO STJ. RECURSO DE ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO E RECURSO DE ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. 1.1. DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. [...] 2. MÉRITO. 2.1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010).
2. Segundo o STJ, ainda, para a aferição do prazo de devolução dos valores pagos ao grupo de consórcio pelo consorciado desistente, mister o exame da data da celebração do contrato, ante a ressalva interpretativa conferida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Representativo de Controvérsia citado, em que se considera haver 2 (duas) hipóteses de incidência do julgamento repetitivo: uma quando o pacto tiver sido realizado sob a égide da então Lei n° 8.177/1991, e outra, quando houver adesão de consorciado ao grupo iniciado sob a vigência da Lei n° 11.795/2008. Assim, a ter em vista que o cenário jurídico instalado nestes autos abarca pacto firmado em 2013, ou seja, na vigência da Lei n° 11.795/2008, cabível a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado. (STJ REsp: 1848770 GO 2019/0341905-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 03/02/2020) 3. Enfrentando o tema, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, por meio do Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei 22/2015, consolidou o entendimento de que é possível a restituição imediata das parcelas pagas pelo consorciado desistente no caso de contratos firmados após a vigência da Lei 11.795 de 2008, desde que não seja comprovado pela administradora prejuízos ao grupo consorciado. 4. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado. Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, como o presente, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciado.
5. As taxas pagas por força da pactuação do contrato (Taxa de Serviço e Fundo de Reserva), devem ser devolvidas de forma proporcional. 6. Reconhecido o direito de imediata restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, incidem juros de mora a partir da citação e correção monetária sobre o valor da devolução, nos termos da Súmula n. 35 do STJ. (Ap 18576/2009, DES. A. BITAR FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2009, Publicado no DJE 18/12/2009), critério que foi adotado pela sentença. 7. Recurso de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, DESPROVIDO e recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR . VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e conhecer do recurso de ANTONIO JORGE DA COSTA JUNIOR para negar-lhe provimento , nos termos do voto proferido pelo E. Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180068550, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022)

No caso, verifico que em 02/03/2018, ou seja, sob a vigência da Lei 11.795/2008, o apelante contratou plano de consórcio, com prazo de 180 (cento e oitenta) meses, desistindo, em razão de insuficiência financeira, quando havia ocorrido somente 22 (vinte e duas) assembleias.

À época, já havia pago montante de R$ 51.154,83 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Destarte, revela-se desproporcional o aguardo de mais de dez anos para o recebimento da quantia, sobretudo por configurar enriquecimento sem causa da administradora, mesmo porque não demonstrou esta o prejuízo que suportaria.

Lado outro, no que se refere à limitação dos juros e correção monetária à data de liquidação extrajudicial, entendo assistir razão, em parte, à pessoa jurídica.

E digo isso, pois, consoante dispõe o art. 18 da Lei nº 6.024/74, há limitação à aplicação dos juros à restituição pretendida, quando da decretação de liquidação extrajudicial. A saber:

“
Art. 18 - A decretação de liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

(...)

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo”

Infere-se, portanto, que a norma estabelece regime específico quanto aos juros, determinando sua suspensão a partir do decreto liquidatório, sendo certo que sua exigibilidade, enquanto durar o regime especial, somente subsistirá caso os ativos sejam suficientes para o adimplemento principal.

Diverso, contudo, é o entendimento acerca da limitação da correção monetária.

Afinal, a atualização do débito não constitui penalidade nem acréscimo patrimonial, mas, em virtude de sua natureza jurídica, mera recomposição do valor da moeda, destinada a preservar o crédito reconhecido judicialmente, não se confundindo com os juros moratórios.

A decretação da liquidação extrajudicial não constitui fundamento apto a afastar a sua incidência sobre o crédito do consumidor, que, consoante entendimento consolidado pela súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide, tão somente, “
sobre as
prestações pagas,
quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”

Assim, a interpretação conferida pelo STJ à Lei nº 6.024/74 restringe-se à suspensão dos juros, não alcançando a atualização monetária, justamente porque esta visa apenas resguardar a integridade do principal.

Entendimento contrário implicaria redução indevida do crédito reconhecido, com manifesta desvalorização da quantia a ser restituída e evidente prejuízo ao consumidor, em afronta aos princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação até a data da decretação da liquidação extrajudicial, ficando, a partir de então, suspensa sua exigibilidade perante a massa liquidanda, condicionada à suficiência do ativo, a incidência da correção monetária deverá ocorrer desde o desembolso de cada parcela até o efetivo pagamento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. 1.
Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial.

Porém, o art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca. 4. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1646192 PE 2016/0336753-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

Por sua vez, no que tange à forma de cálculo da taxa de administração devida no caso de desistência do consórcio, não vislumbro qualquer equívoco na sentença.

Ora, o ato atacado determinou que a taxa contratada seja dividida pelo número de meses do grupo e tal valor multiplicado pelo período em que o consumidora ficou vinculada ao contrato.

Não há qualquer substrato jurídico que permita a cobrança da taxa de administração de forma diferenciada a depender da parcela que é adimplida.

A referida taxa decorre de contraprestação por serviço prestado, não havendo qualquer diferença na 1ª, 10ª ou 100ª parcela.

Assim, a divisão a ser feita é a indicada na sentença, ou seja, calcula-se a taxa de administração em 26% (vinte e seis por cento) do valor do crédito (R$ 444.092,25) e a quantia obtida deve ser dividida pelo número de parcelas/meses do contrato (180) e multiplicada pelo número de parcelas quitadas (22).

De igual modo, consolidado o entendimento da cláusula penal e de seguro de vida, sendo necessária a comprovação de prejuízos causados ao grupo em virtude de desistência, situação não comprovada pela administradora.

A propósito:

“
A
restituição de quantias pagas fica sujeita ao abatimento da taxa de administração, calculada de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo,
sendo descabida a retenção de valores a título de seguro e de multa, cuja cobrança e repasse a terceiro não foi demonstrada, tampouco a existência de prejuízo.
”
(STJ - REsp: 1980693 SP 2022/0005190-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/03/2022)

Finalmente, no que concerne o apelo do consorciado, não merece guarida o reconhecimento de sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado procedente o pedido de restituição dos valores pagos ao consórcio e a restituição proporcional da taxa administrativa, negou o reconhecimento de propaganda enganosa, entendendo a saída consorciado como desistência voluntária.

Ademais, mesmo afastada a cláusula penal, procede o pleito de delimitação dos juros, em razão da liquidação extrajudicial.

Nesse cenário, revela-se correto o entendimento adotado pelo sentenciante, que reconheceu, nos termos do artigo 86 do CPC, a sucumbência recíproca entre os litigantes, em proporções de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Lado outro, no que concerne às custas, entendo assistir razão ao apelo do consorciado, visto que já haviam sido previamente quitadas, sendo mister a devida compensação em sede de liquidação de sentença.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da GOVESA, tão somente para delimitar a fluência dos juros em razão da liquidação extrajudicial. Igualmente,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do consorciado, para acolher a pretensão quanto às custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)